Tribunal: TJMT
Processo: 1013865-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013865-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ADRIANA LUCIA DA SILVA GOMES - CPF: 626.850.821-15 (AGRAVADO), RENAN NADAF GUSMAO - CPF: 018.186.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1016920-23.2023.8.11.0041

AGRAVANTE(S)
:

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S)
:

AD
R
IANA LUCIA DA SILVA GOMES

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DIREITO BANCÁRIO -
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS
-
PRIMEIRA FASE
–
PROCEDÊNCIA
-
INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
-
INTERESSE PROCESSUAL
–
EXISTÊNCIA
-
CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA
-
BEM AUTOMÓVEL APREENDIDO JUDICIALMENTE
-
DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PRESTAR CONTAS DA DESTINAÇÃO DO BEM E DE EVENTUAL SALDO EM FAVOR DO DEVEDOR
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO-LEI 911/1969
-
INAPLICABILIDADE DO TEMA No 528
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA À
ESPÉCIE
– AGRAVO DESPROVIDO

Configurado o interesse de agir do devedor na prestação de contas acerca da destinação do bem e de eventual saldo em seu favor, em função da alienação extrajudicial promovida pela instituição financeira, face ao disposto no art
igo
2o, do Decreto-Lei 911/69.

A tese estabelecida no
Resp
1.293.558-PR (Tema 528/STJ), segundo a qual
“[...]
nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas
[...]”
, não se aplica ao caso concreto,
pois
diz respeito à prestação de contas prevista no artigo 2o do Decreto-Lei 911/69, referente à venda do bem objeto da cláusula de alienação fiduciária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
,

interposto
por

BANCO BRADESCO S.A.
,

contra decisão interlocutória proferida (ID.
153787801
–
autos de origem PJE No
1016920-
23.2023.8.11.0041
) pelo Juízo da

1
a
Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca
de
Cuiabá
,
que
julgou procedente a primeira fase da ação de prestação de contas para condenar o Agravante
à
prestação de contas
,
nestes termos
:

[...]

Pretende a autora seja o réu compelido à prestação de contas, o que não foi providenciado pela Casa Bancária.

Considerando o manifesto direito da autora, como já firmado nesta sentença,
incumbe ao juízo, nesta fase
, a declaração do direito da parte e, no caso de descumprimento, a discussão acerca dos demais requerimentos firmados na inicial.

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE esta primeira fase para CONDENAR O RÉU A PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO DE 15 DIAS,sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Ante o descumprimento de seu dever,
condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da causa
.

[...]

[Grifo
nosso]

A
parte
agravante, em sua minuta recursal (ID
215620164
), apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da necessária extinção do feito

A decisão interlocutória de ID
216288681
, proferida por este Relator, indeferiu a concessão de tutela antecipatória recursal postulada pela agravante.

A agravada
, por sua vez, apresenta contraminuta (ID
217042154
) na qual rebate as alegações da parte agravante.

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
s
entença
-
31064036)
e preparo recolhido, nos termos do comprovante de ID
216090188
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1016920-23.2023.8.11.0041

AGRAVANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S):

ADRIANA LUCIA DA SILVA GOMES

VOTO

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Assevera-se que
a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas
pela
procedência do pedido,
tem natureza de decisão parcial de mérito e é impugnável por agravo de instrumento, com fulcro no
art. 1.015, II, do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA DOUTRINÁRIA SOBRE SER SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA JURISPRUDENCIAL SUPERADA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA DESDE A PACIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL SOB ESSE ENFOQUE. ATO JUDICIAL, CONTUDO, ROTULADO COMO SENTENÇA E QUE RESOLVEU DIVERSAS MATÉRIAS, CONSUBSTANCIANDO-SE EM SENTENÇA OBJETIVAMENTE COMPLEXA. INDUÇÃO DA PARTE EM ERRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL APLICÁVEL SOB ESSA PERSPECTIVA.

1- Ação ajuizada em 23/05/2021. Recurso especial interposto em
15/06/2022 e atribuído à Relatora em 14/03/2023.

2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se houve decisão surpresa a respeito do não conhecimento da apelação por não ser esse o recurso cabível; e (
ii
) se cabe agravo de instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas e se, na hipótese, aplica-se o princípio da fungibilidade recursal.

3- Não se conhece do recurso especial quanto à decisão surpresa, eis que a matéria não foi examinada no acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração, de modo que ausente o pré-questionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.

4- Na doutrina que se construiu após a entrada em vigor do CPC/15, há divergência a respeito da natureza do pronunciamento jurisdicional que julga a primeira fase da ação de exigir contas e do recurso cabível - se se trata de decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento ou se se trata de sentença impugnável por apelação.

5-
Diante do dissenso doutrinário e também jurisprudencial, esta Corte firmou posição, por intermédio de ambas as Turmas de Direito Privado, no sentido de que: (i)
se o julgamento na primeira fase da ação de exigir contas for de procedência do pedido, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de decisão parcial de mérito e será impugnável por agravo de instrumento com base no art. 1.015, II, do CPC/15
; e (
ii
) se o julgamento da primeira fase da ação de exigir contas for de improcedência do pedido ou de extinção do processo sem resolução de mérito, o pronunciamento jurisdicional terá natureza de sentença e será impugnável por apelação. Precedentes.

6- Conquanto a divergência até então existente autorizasse a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, verifica-se que, passados quase 04 anos do momento em que a jurisprudência desta Corte se formou, por intermédio de ambas as Turmas de Direito Privado, no mesmo sentido, e dado que o referido entendimento se mantém estável, íntegro e coerente, não há mais que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese em exame.

7- Ainda que remanesça dissenso doutrinário, não é mais razoável invocar a existência de divergência nesta Corte, eis que a jurisprudência se firmou e se consolidou no mesmo sentido desde 10/06/2019, data em que publicado o acórdão do REsp 1.680.168/SP, julgado pela 4a Turma no mesmo sentido de anterior precedente desta 3a Turma (REsp 1.746.337/RS, com acórdão publicado no
DJe
12/04/2019), tratando-se, pois, do marco temporal que separa a dúvida objetiva até então existente do erro grosseiro superveniente à pacificação.

8- Na hipótese, o ato judicial impugnado por apelação foi proferido em 12/11/2021, ou seja, mais de 02 anos após a consolidação da jurisprudência desta Corte no sentido de ser cabível o agravo de instrumento, razão pela qual é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal sob a ótica da imprecisão ou falta de técnica do legislador.

9- Hipótese em exame, contudo, que possui as seguintes particularidades que justificam a incidência do princípio da fungibilidade, não em razão da atecnia legislativa, mas em virtude da atecnia judicial: (i) o ato judicial impugnado foi rotulado e nomeado, na fundamentação, como sentença pelo juiz que o proferiu; e (
ii
) o ato judicial era objetivamente complexo, circunstância não observada em nenhum dos precedentes desta Corte, pois houve a rejeição da impugnação à gratuidade judiciária, a extinção de parte dos pedidos sem resolução de mérito, a procedência de um dos pedidos para julgar boas as contas apresentadas e a procedência de dois pedidos para condenar o réu a prestar as contas.

10- Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido, para anular o acórdão recorrido e determinar ao Tribunal de Justiça de São Paulo que, afastado especificamente o óbice do cabimento, julgue o recurso interposto como entender de direito.

(REsp n. 2.055.241/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 16/6/2023.)
[Grifo nosso]

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo
Juízo
Primeira
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a primeira fase da ação de prestação de contas
, movida pel
a
agravad
a
,
para condenar
a instituição financeira

à
prestação de contas
.

Em síntese,
a parte agravante sustenta que
a agravada
se utiliza de forma inadequada do rito processual de prestação de contas quando, na verdade, o cerne processual se caracteriza com a ação de exibição de documentos, de modo que não cumpre com os requisitos do art. 550, §1o do CPC, devendo
a ação
ser extinta.

A seguir, passo ao exame da tese suscitada pela agravante.

1.
Da necessária extinção do feito

A parte agravante sustenta
que a decisão do Juízo
a quo
, que julgou procedente a primeira fase da ação de prestação de contas, deve ser reformada por entender que a ação de prestação de contas foi inadequadamente utilizada pela agravada, cujo objetivo real seria a exibição de documentos específicos.

Alega
que
a petição inicial da ação de prestação de contas é genérica e inespecífica, não atendendo aos requisitos do §1o do art. 550 do Código de Processo Civil, que exige a especificação detalhada das razões para a exigência de contas.

Assevera que
a ação correta para o caso seria a exibição de documentos, e não a prestação de contas.

Assim, aduz
que a incerteza do pedido prejudica a defesa e compromete a entrega jurisdicional, tornando necessária a extinção do processo sem resolução do mérito.

Pois bem.
Ressai dos autos que a
agravada ajuizou a ação de prestação
de contas quanto ao contrato de financiamento, firmado pelas partes,
mediante a c
édula de Crédito no 4339292843, com a
finalidade
de comprar um Veículo Marca: FORD Chassi:

9BFZK53A5DB467563, Modelo: KA (KINETIC) (Fly/
Class
) 1.0 8V FLEX 2P, Placa: OBF-7272, Cor: BRANCO

Movido: ALCOOL/GASOLINA, Ano/Mod.: 2013/2013
Renavan
: 00511838816.

Na data de 15/09/2017
,
a
agravada
teve o seu veículo apreendido através da Ação de

Busca e Apreensão de no 1009943-25.2017.811.0041, regrada pelo procedimento do Decreto-Lei 911/69
, cuja
demanda teve a sentença transitada em julgado em 04/09/2020.

Ao realizar consulta ao Detran, a agravada constatou que o veículo
não mais constava na base estadual, presumindo-se que teria sido transferido
à
outro Estado e, portanto, que já se encontraria em nome de terceiro.

A agravada destaca, também, que
em 31/03/2017 (Data da Propositura da Ação de Busca e

Apreensão)
,

seu saldo devedor em relação ao referido contrato
era de R$ 10.454,04 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e quatro

reais e quatro centavos), conforme parágrafo no

06 constante da inicial no processo de Busca e apreensão.

Por outro lado, verificou que
o valor de avaliação do veículo pela
Tabela
FIPE era de R$ 19.865,00 (dezenove mil,

oitocentos e sessenta e cinco reais) na data da apreensão (setembro/2017)
e,

desse modo, por se tratar de bem superior ao valor efetivo da dívida, entende que tem valores a serem restituídos pela agravante e, assim, assevera estar demonstrad
o o cabimento e necessidade da ação de exigir contas (ID 117430557, p. 03).

Pois bem.
Sem razão a instituição financeira agravante.

A
Ação de Exigir Contas
é a via processual adequada para apurar eventual saldo, formador de título executivo judicial
,
a quem é de direito.

Os artigos 550 a 553 do
Código de Processo Civil, por sua vez,
disciplinam sobre seu procedimento
,
que possui três fases: na primeira, declara-se a existência ou inexistência do dever de prestar contas; na segunda, as contas são prestadas e na terceira, executa-se o saldo eventualmente apurado.

Sobre a matéria,
l
eciona Nelson Nery Jr. acerca do interesse-necessidade
para a ação:

Entende-se por devedor de contas o que administrou bens ou interesses alheios e credor delas aquele em favor de quem a administração se deu.
O interessado na ação de exigir contas é a parte que não saiba
em quanto
importa seu crédito líquido, nascido em virtude de um vínculo legal ou negocial gerado pela administração de bens ou interesses alheios, levada a efeito por um em favor do outro
.

(C
ódigo de Processo Civil C
omentado.
17a ed.,
São
Paulo
:RT
, 2018, nota 2, art.550)
[Grifo nosso]

Na hipótese, a ação de exigir contas se funda no contrato de financiamento/cédula de crédito firmada entre as partes para a aquisição de veículo, em
julho de 2012 (ID
117430559
, p. 25)
.

Assim, e
ntre as partes há uma relação contratual, estando presente o interesse processual d
a
contratante em obter esclarecimentos acerca da venda do bem, o que possibilitaria a verificação de eventual abatimento do valor do débito.

Veja-se que o
art.

2o
,
do Decreto-Lei 911/69
,
assegura ao devedor o direito de exigir a prestação de contas em razão da venda do veículo retomado em razão de inadimplemento do contrato garantido por alienação fiduciária
, conforme cita-se:

Art. 2
o.
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

[Grifo nosso]

Desse modo, a
situação em tela não se relaciona com o julgamento do REsp 1.293.558-PR (Tema repetitivo 528/STJ, tese firmada: “
Nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas
”), uma vez que o devedor não se insurge acerca dos encargos e critérios aplicados no cálculo das prestações.

Assim
,
configurado o interesse de agir do devedor na prestação de contas acerca da destinação do bem e de eventual saldo em seu favor
, em função
da alienação extrajudicial promovida pela instituição financeira, ante
citado
art
igo
2o, do
Decreto-Lei
911/69.

Nesse sentido, cita-se as seguintes ementas de julgado para casos similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. VEÍCULO APREENDIDO JUDICIALMENTE. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PRESTAR CONTAS DA DESTINAÇÃO DO BEM E DE EVENTUAL SALDO EM FAVOR DO DEVEDOR
. EXEGESE DO ART.2o DO DECRETO-LEI 911/69. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART.85, §2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Configurado o interesse de agir do devedor na prestação de contas acerca da destinação do bem e de eventual saldo em seu favor, em função da alienação extrajudicial promovida pela instituição financeira, face ao disposto no art.2o, do Decreto-Lei 911/69
.

2. É de se reduzir a verba honorária advocatícia arbitrada para esta primeira fase da ação de exigir contas, adequando-a ao disposto no art.85, §2o, do CPC.

(TJPR - 8a Câmara Cível - 0039464-78.2021.8.16.0000 - Mallet
- Rel.
: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA
- J.
14.12.2021)

[Grifo
nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. BEM AUTOMÓVEL APREENDIDO JUDICIALMENTE. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM PRESTAR CONTAS DA DESTINAÇÃO DO BEM E DE EVENTUAL SALDO EM FAVOR DO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 2o DO DECRETO-LEI 911/1969. INAPLICABILIDADE DO TEMA No 528/STJ NA ESPÉCIE
. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTÊNCIA E DE SUCUMBÊNCIA DO REQUERIDO NA PRIMEIRA FASE. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “
A tese estabelecida no
Resp
1.293.558-PR (Tema 528/STJ), segundo a qual ‘nos contratos de mútuo e financiamento, o devedor não possui interesse de agir para a ação de prestação de contas’, não se aplica ao caso concreto, que diz respeito à prestação de contas prevista no artigo 2o do Decreto-Lei 911/69, referente à venda do bem objeto da cláusula de alienação fiduciária
”. (TJPR - 9a C. Cível - 0011748-13.2020.8.16.0000 - Araucária - Rel.: Desembargador Domingos José
Perfetto
- J. 05.07.2020). 2. “Com a procedência do pedido do autor (condenação à prestação das contas exigidas), o réu fica vencido na primeira fase da ação de exigir contas, devendo arcar com os honorários
advocatícios como consequência do princípio da sucumbência”. (REsp 1874603/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/11/2020).

(TJPR - 15a
C.Cível
- 0068396-13.2020.8.16.0000 - Cambé - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUCIANO CAMPOS DE ALBUQUERQUE - J. 01.03.2021)

[Grifo
nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS- PRIMEIRA FASE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA DA ABORDADA NO RESP 1.293.558/PR. ALEG
ADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTAMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO QUE NÃO OBSTA A PROPOSITURA DE DEMANDA PARA EXIGIR CONTAS.
DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO. ARTIGO 2o DO DECRETO-LEI 911/69. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE NO CASO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 18a
C.Cível
- 0038543-56.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ESPEDITO REIS DO AMARAL - J. 07.12.2020)

[Grifo
nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora
agravante
, de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024